Tribunal: CARF
Processo: 10680.720132/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720132/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. REMESSA POR VIA POSTAL.
DATA DO PROTOCOLO. DATA DO CARIMBO DE POSTAGEM.
Deve-se considerar como data de protocolo da impugnação a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante
do carimbo aposto no envelope, quando da postagem da correspondência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para acolher a preliminar de tempestividade da impugnação,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que sejam apreciadas as demais alegações naquela
constantes.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10680.720132/2010-83, em face do acórdão no 03-44.680, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 31
de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por não conhecer da
impugnação apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720132/2010-83
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720132/2010-83

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 06101/00166/2010 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 9.954,98, correspondente ao
lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 29/01/2010, tendo como objeto o imóvel rural “Projetos J.Pereira e Serrinha I e II”
(NIRF 0.671.9589), com 1.096,7 ha, localizado no município de Itabira MG.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e o demonstrativo da
multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2005, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 06/07, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
Cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido ao IBAMA e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
Laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder
público;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento à intimação, a requerente anexou aos autos os documentos de fls.
11/32.
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou parcialmente
as áreas informadas de preservação permanente (141,7 ha) e de reserva legal (373,7 ha),
reduzindo-as para 106, 7 ha e 225,0 ha, respectivamente, além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 320.400,00 (R$ 292,15/ha), arbitrando-o em R$ 438.680,00 (R$
400,00/ha), com base no SIPT, apurando imposto suplementar de R$ 4.386,23,
conforme demonstrativo de fls. 04.
A contribuinte, tendo sido cientificada do lançamento em 09/02/2010 (fls.84/85),
protocolou em 16/03/2010 (fls. 82), por meio de representante legal, a impugnação de
fls. 34/47, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 48/75; requer, em
síntese:
De início, propugna pela tempestividade de sua defesa, com prazo de entrega até
11/03/2010, relata o objeto social da sociedade empresária e discorre sobre o
procedimento fiscal, do qual discorda;
Em preliminar, pretende o cancelamento da autuação fiscal, por desconsiderar o VTN
declarado e arbitrá-lo com base no SIPT, cujos valores não foram acostados aos autos,
permanecendo suas informações inacessíveis à impugnante, em patente ofensa ao
direito de defesa e ao contraditório;
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para serem excluídas da base de
cálculo do ITR, dispensam a prévia comprovação, no teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.363/1996, inserido pela MP no 2.16667/ 2001;
O VTN arbitrado deve ser revisto, face à incorreta alimentação do SIPT pela Receita
Federal, pois os valores fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura MG não
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720132/2010-83

servem como parâmetro para cálculo do VTN, já que se destinam à apuração do ITCD,
no qual o valor do hectare fixado independe da exclusão das áreas ambientais e com
benfeitorias;
Pelo princípio da verdade material, é necessária a produção de prova técnica para
verificar o VTN correto a ser aplicado ao imóvel;
Transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, em atendimento ao princípio da verdade material, a contribuinte requer seja
dado provimento à presente impugnação, para ser totalmente cancelada a exigência
fiscal ora impugnada.
Ressalve-se que a numeração das folhas deste processo, no relatório e no voto, refere-se
aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital,
no qual essas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 93/97 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pela requerente.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Dessa forma, entendo que caracterizada a intempestividade da impugnação de
fls.34/47, não se instaura a fase litigiosa do procedimento, não cabendo, nesta instância,
qualquer exame em relação às alegações de mérito apresentadas pela requerente,
reservado seu direito de interpor recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, dentro do prazo legalmente previsto, para lhe assegurar o direito à 2a
instância administrativa de julgamento.
Diante do exposto, voto para que não se conheça da impugnação de fls. 01/05, por ser
intempestiva, conforme demonstrado.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 105/121,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como apresenta preliminar de
tempestividade e junta documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720132/2010-83

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
No caso, a contribuinte foi notificada para impugnar o lançamento em 09/02/2010
(terça-feira), escoando-se o prazo previsto de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação
em 11/03/2010 (quinta-feira).
A DRJ de origem considerou que a impugnação foi apresentada somente em
16/03/2010.
Contudo, em anexo ao recurso voluntário, à fl. 127, a contribuinte apresenta
comprovante de postagem, no qual comprova que essa se realizou em 11/03/2010.
Saliente-se que no AR juntado consta no assunto o numero da notificação de
Lançamento objeto da presente lide.
A data da postagem deve ser considerada como a data do protocolo, conforme se
extrai de reiterada jurisprudência deste Conselho, como no Acórdão CARF no 1401-003.036,
julgado em 20 de novembro de 2018, de relatoria da Conselheira Letícia Domingues Costa
Braga, cuja ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO -
INDUÇÃO A ERRO
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias, a contar da
intimação da decisão recorrida. Interposto o recurso por via postal, a data da
postagem deve ser considerada como a data do protocolo e não a data do
recebimento.
(grifou-se)
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão no 1302-005.250, julgado na sessão de
11 de fevereiro de 2021, de relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que bem
apreciou a questão:
“O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, somente estabelece que o prazo
para a apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de
primeira instância, não veiculando qualquer regra distintiva em relação à interposição
do Recurso por via postal.
A jurisprudência do CARF, em consonância para o estabelecido para a
Impugnação, por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26 de maio
de 1997, e do art. 56, §§5o e 6o, do Decreto no 7.574, de 2011, tem entendido que,
para o exame da tempestividade dos Recursos, deve-se considerar como data de
apresentação a data de postagem constante do aviso de recebimento ou, na falta de
cópia deste, a data constante do carimbo aposto no envelope, quando da postagem
da correspondência.
Neste sentido:
PEREMPÇÃO. O prazo para apresentação de recurso voluntário ao CARF é de trinta
dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância. Recurso postado nos
correios antes do prazo final é tempestivo, ainda que seu recebimento pelo Tribunal
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.174 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720132/2010-83

ocorra após tal prazo. (Acórdão no 9101-003.677 – 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sessão de 5 de julho de 2018, Relator Conselheiro Gerson Macedo
Guerra)
Não enxergo razão para a adoção de entendimento diverso, uma vez que inexiste óbice
para a apresentação do Recurso Voluntário por via postal; que apenas a data de
postagem se encontra sob controle do sujeito passivo, não estando a data em que a
correspondência será entregue na Unidade administrativa; e que a contagem do dies ad
quem pela data de entrega na repartição representaria, na prática, a redução do prazo
recursal, em afronta à isonomia com os demais meios de apresentação facultados pela
legislação.”
(grifou-se)
No caso dos autos, a data de postagem constante do aviso de recebimento é a
mesma da data constante do carimbo aposto no envelope, quando da postagem da
correspondência, qual seja, 11/03/2010.
Por tal razão, considera-se tempestiva a impugnação apresentada pela
contribuinte, devendo os autos retornarem à primeira instância julgadora para apreciação da
impugnação.
Diante do acolhimento da preliminar de tempestividade da impugnação, deixa-se
de apreciar as demais alegações do recurso voluntário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de
tempestividade da impugnação, determinando o retorno dos autos à DRJ para que sejam
apreciadas as demais alegações naquela constantes.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital